Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento parcial ao recurso do réu, para limitar os descontos ao valor líquido recebido de forma indevida pelo autor, sem o acréscimo de juros moratórios ou correção monetária. Aduz que o acórdão foi omisso por não ter analisado o argumento acerca de que a má-fé não é presumida, devendo ser provada e omissão quanto à análise quanto ao princípio da inocência.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, a omissão de não ter o acórdão combatido analisado o princípio da inocência, não socorre ao embargante, uma vez que o acórdão destacou a tese principal do julgamento, qual seja, a existência de erro operacional da Administração Pública quanto ao pagamento de remuneração de cargo comissionado jungido ao entendimento ao Tema 531 do STJ. Portanto, não há omissão quando se destacam outros pontos que estão sendo discutidos. Outrossim, quanto a tese da omissão quanto à falta de comprovação da má-fé, também não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão destacou a facilidade da percepção pelo embargante de recebimento de valores em seu contracheque. Ademais, já é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.